Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-17.2019.8.11.0087
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000094-17.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANANERE ALVES TOSTA - CPF: 743.412.866-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECLAMAÇÃO NO PROCON - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TOI – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

As microempresas e empresas de pequeno porte possuem legitimidade ativa para demandar perante os Juizados Especiais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem assinatura do consumidor ou responsável, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do TOI nº 689272 e declarar a inexistência do débito referente à fatura de recuperação do consumo (R$ 5.287,78)
, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para
DECLARAR
a nulidade do TOI nº 689272 e, por consequência,
DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos referente à fatura de recuperação de consumo do mês de no valor de R$ 5.287,78 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos);

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade das faturas de recuperação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença no que se refere à declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência dos débitos relativos à fatura discutida por

não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que o TOI confeccionado é unilateral, não tendo havido respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme trecho da sentença que cito:

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que foi realizada vistoria na unidade consumidora em questão em 13/11/2018, oportunidade em que foi constatada irregularidades externas
,
conforme Termo de Ocorrência e Inspeção nº 689272.

Apesar dos documentos apresentados pela reclamada onde buscam convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validando a sua própria vistoria, estes retratam apenas ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de convencer.

Cumpre esclarecer que para legitimar a emissão de fatura de recuperação, é necessária, ainda, a comprovação de diminuição no registro do consumo, de onde adviria o benefício do consumidor em detrimento do prejuízo da concessionária.

Na presente lide, todavia, não há qualquer evidência de benefício para o consumidor no período anterior à vistoria. Houve, inclusive, a manutenção do consumo correspondente a taxa mínima a partir da suposta irregularidade.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a realização de laudo por órgão oficial, imparcial, o INMETRO, e nem de laboratório acreditado por este. Embora o STJ tenha firmado o entendimento quanto à validade do TOI, exige que o mesmo tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque o referido TOI não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência. Portanto, em se tratando de laudo unilateral cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial tal como tem feito em inúmeros outros processos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020